Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700160-21.2024.8.07.0018 REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: PRESTA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA DECISÃO Trata-se de remessa necessária que tem por objeto a r. sentença exarada no ID 60823975. Na origem, RESTA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA impetrou mandado de segurança em face de ato imputado à pregoeira oficial do processo licitatório promovido pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília, no âmbito do Pregão Eletrônico no 14/2023, editado com a finalidade de viabilizar a contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para fornecimento dos serviços de limpeza e conservação, higienização e controle de pragas e vetores, desinsetização e desratização, com fornecimento de material de limpeza e equipamentos. A impetrante alegou haver sido desclassificada no processo licitatório, ao fundamento de que não teria apresentado documentos listados no item 12 do edital do certame, destinados a comprovação da qualificação técnica. Pondera que a exigência ensejadora da sua desclassificação, consubstanciada no registro ou inscrição, válidos, da sociedade empresária emitida pelo SINDISERVIÇOS - Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio, Conservação, Trabalho Temporário, Prestação de Serviços e Serviços Terceirizáveis no Distrito Federal, não se encontra prevista no edital do pregão eletrônico. Aduziu que tal requisito somente foi inserido no termo de referência previsto no termo de referência do edital do pregão eletrônico após o questionamento administrativo apresentado contra a sua eliminação no certame. Sustentou a ilegalidade da alteração do termo de referência, para fins de inclusão de requisito não previsto originariamente no edital do pregão eletrônico, por caracterizar ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ao final, a impetrante postulou o deferimento de liminar, para o fim de sobrestar o procedimento licitatório até o julgamento do mandado de segurança. A título de provimento definitivo, pleiteou a concessão da ordem, para anular o ato administrativo impugnado e assegurar-lhe o prosseguimento no procedimento licitatório, observada a classificação obtida, com a consequente adjudicação do objeto da licitação. A liminar foi deferida, consoante a decisão exarada no ID 63022795, para suspender os efeitos do ato administrativo, bem como a convocação e contratação de qualquer outro licitante, sob pena de multa. Na mesma oportunidade, foi determinado o afastamento cautelar da pregoeira do procedimento licitatório. A TERRACAP formulou pedido de reconsideração e afirmou que, por equívoco, a comissão de licitação adotou termo de referência relativo à qualificação técnica publicado posteriormente à instauração do procedimento licitatório (ID 63022805). Informou a intenção de anular o pregão eletrônico e lançar novo edital baseado no termo de referência atualizado. Pugnou, ainda, pela reintegração da pregoeira em suas atribuições previstas no edital do certame. Sobreveio a r. sentença pela qual o d. Magistrado de primeiro grau concedeu a segurança vindicada na inicial, para anular o ato administrativo que desclassificou a impetrante, bem como anular a convocação e contratação de qualquer outro licitante, no âmbito do Pregão Eletrônico no 14/2023, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, tornando sem efeito qualquer ato posterior à desclassificação da impetrante, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cominada pessoalmente à pregoeira e à TERRACAP. Consoante certidão exarada sob o ID 63023788, transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso de apelação. Sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 64393713, oficiou pelo não provimento da remessa necessária. É o relatório. Decido. DA análise dos autos, observa-se que a TERRACAP, nos embargos de declaração opostos no ID 63023778, informou que, na via administrativa, foi declarado nulo o Pregão Eletrônico no 14/2023, por decisão exarada pela Diretoria Colegiada, após a prolação da sentença. Muito embora o reconhecimento da nulidade do Pregão eletrônico, na via administrativa, não tenha o condão de ensejar a resolução do processo, sem exame do mérito, porquanto o mandado de segurança já se encontrava julgado na data em que foi prolatada a decisão pela Diretoria Colegiada da TERRACAP, tal fato torna inútil o reexame necessário da sentença exarada, uma vez que, nenhum efeito prático adviria de eventual reforma do decisum, a caracterizar a perda do interesse processual. Com efeito o interesse processual, encontra-se configurado quando o provimento jurisdicional vindicado se mostra apto a trazer um resultado útil à parte autora do ponto de vista prático, havendo ainda a necessidade de o procedimento escolhido seja adequado para o fim pretendido. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece as seguintes considerações: A ideia de interesse de agir, também chamado interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda. Segundo parcela da doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Portanto, considera-se inocorrente o interesse processual, quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o meio processual adotado e o resultado pretendido pela parte. No caso em apreço, constatada a inexistência de utilidade no reexame necessário da r. sentença prolatada no mandado de segurança, tendo em vista o reconhecimento administrativo da nulidade do ato impugnado, mostra-se configurada a perda do interesse processual. Com essas considerações, em decorrência da perda do interesse processual, NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 18:54:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10a ed. Salvador: JusPODIVM, 2018.